Tribunal: STF
Processo: HC 70073
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-03-09
Data de publicação: 1993-03-09

Ementa:
"Habeas corpus".
          -  "Habeas  corpus" impetrado  contra  acórdão do
S.T.J.  que, em  recurso ordinário  de "habeas  corpus", só
examinou  um aspecto  das alegações  do ora  paciente: a de
falta de justa causa.
          - Improcedencia dessa alegação.
          "Habeas  corpus"  conhecido   em  parte,  e  nela
indeferido.